Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1009943-12.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: LUCIWALDO PIRES DE AVILA
SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA, JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Determino oitiva dos juízes em conflito, no prazo regimental (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora